Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TENTATIVA DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, dispensa a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser apurado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
2 Os depoimentos de militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade.
3. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade do crime, não há falar em absolvição.
4. O delito contido no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro atenta contra a Administração da Justiça, pois o agente infrator visa se afastar do local do acidente, dificultando a colheita dos elementos e a resolução da dinâmica da batida, além de demonstrar o dolo do causador do dano em se esvair de uma possível responsabilização penal ou cível.
5. Recurso conhecido e desprovido.